Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-98.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001141-98.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), LAURA RODRIGUES BURJACK - CPF: 879.085.651-15 (AGRAVADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - Os fundamentos da decisão não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos fatos e documentos, nem mesmo dispositivos legais apontados, mas sim do convencimento do julgador.

2 – Assim, uma vez que foi atendido o princípio da obrigatoriedade da fundamentação da decisão, não há razão para retratação ou para reformá-la.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pelo
Município de Pontal do Araguaia
em face da decisão que indeferiu seu pedido liminar posto no agravo de instrumento, que objetivava sobrestar os efeitos da decisão proferida na Ação Popular intentada por
Laura Rodrigues Burjack
, onde o Juiz determinou que o Município agravante suspenda os efeitos dos Decretos no 1.460 e 1.461, que instituíram os Loteamentos “Maria Joaquina IV – Residencial” e “Equipamento Comunitário VI & VII”, bem como o Edital de no 001/2015 e, em consequência, todos os seus atos conseguintes.

O Agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, alegando que é nula por vício de fundamentação. Diz, outrossim, que o Relator ignorou os vícios constantes da decisão de Primeira Instância.

Em outro ponto, argumenta que foram invocados na sua peça recursal invocados o art. 22, da Lei no 6.766/79 e o art. 225, da Constituição Federal, a fim de informar que uma área não pode ter sua destinação alterada pelo ente público. E, sobre este aspecto, reclama que na decisão, embora tenha havido indicação dos citados dispositivos, não foi explicada a relação de ambos com a questão decidida.

Na sequência de seu arrazoado, ratifica os argumentos postos na inicial do agravo de instrumento, intentando que sejam apreciados pelo Colegiado.

Por essa razão, requereu o recebimento do agravo interno e, pugna pelo juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2, do Código de Processo Civil. Em caso de manutenção de decisão monocrática, postula pelo provimento ao recurso.

A agravada deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (Id n. 208108).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante interpôs o agravo interno alegando que a decisão recorrida violou o princípio da fundamentação, mas seus argumentos direcionam a conclusão de que quer, em verdade, revolver a matéria posta sob a análise monocrática, de modo que seja reapreciada e, em caso de não retração, fosse trazida ao Colegiado. Aliás, a mesma argumentação (ausência ou deficiência de fundamentação) foi objeto do agravo de instrumento, referindo-se à decisão de Primeiro Grau.

Para pautar Vossas Excelências, trago à colação o teor da decisão recorrida, sobre a qual o agravante diz que não houve fundamentação, vejamos:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Pontal do Araguaia, em face de decisão proferida nos autos da Ação Popular, proposta por Laura Rodrigues Burjack, que deferiu a liminar pretendida pela autora, determinando que o Município agravante suspenda os efeitos dos Decretos no 1.460 e 1.461, que instituíram os Loteamentos “Maria Joaquina IV – Residencial” e “Equipamento Comunitário VI & VII”, bem como o Edital de no 001/2015 e, em consequência, todos os seus atos conseguintes.

Alega o Município, de início, que a decisão é nula por falta de fundamentação, argumentando que os dispositivos citados pelo magistrado Singular não se ajustam à realidade dos fatos.

Argumenta que estão regulares os decretos atacados na ação popular, e que inexiste qualquer prejuízo a justificar a concessão da medida liminar, uma vez que não foi loteada toda a área destinada aos aparelhos comunitários; que tomou cuidado de distribuir proporcionalmente as “áreas vendáveis”, áreas públicas e áreas de vias de acesso.

Sustenta que o loteamento afetou a todos os equipamentos comunitários advindos da Matrícula no 46.379, e ainda restam mais de 30.000m2 (trinta mil metros quadrados) destinados a este fim em outras matrículas dela desmembradas, além das áreas reservadas pelos decretos impugnados (áreas públicas e vias de acesso); que o loteamento não afeta nenhuma das áreas verdes ou de preservação permanente (APP’s) provenientes da citada matrícula; que o loteamento atendeu ao interesse público na regularização fundiária, bem como no auxílio ao combate do déficit habitacional entre a população economicamente vulnerável; que os imóveis foram devidamente desafetados, mediante prévia autorização legislativa – nos termos da Constituição Federal, Constituição do Estado de Mato Grosso e legislação infraconstitucional; e que não há óbice à alteração da destinação de equipamentos comunitários pelo ente público local, mormente quando observadas as premissas legais pertinentes.

Esses são os argumentos que entende configurar a “fumaça do bom direito” para a concessão do efeito suspensivo almejado e, quanto ao perigo na demora, alega que caso a decisão não seja afastada em caráter liminar, o Município experimentará uma insegurança jurídica sem precedentes, na medida em que centenas de famílias de baixo poder aquisitivo estarão impedidas de dar andamento na construção ou conclusão de suas residências, ao passo que não poderão ter seus recursos devolvidos.

Requereu, portanto, a concessão do efeito suspensivo, liminarmente.

Os documentos foram regularmente juntados no Processo Eletrônico.

É o que merece registro.

Decido.

A autora, ora agravada, propôs ação popular, objetivando atacar ato administrativo tido como lesivo ao patrimônio público, consistente na irregularidade da autorização, por meio de decretos, de parcelamento do uso do solo urbano denominado Maria Joaquina IV e Equipamento Comunitário VI e VII, totalizando uma área de 223 lotes urbanos no Município de Pontal do Araguaia.

A área está registrada sob as matrículas de n. 49.756, 50.945, 50970, 52.786 e 52787, todas derivadas da matrícula de n. 46.379, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, que, ao que consta, referem-se à área destinada para implantação de equipamentos comunitários e área verde do loteamento denominado “Maria Joaquina”.

Com a publicação dos Decretos, em 01/09/2015, abriu-se as inscrições de pretensos compradores dos lotes, por meio do Edital n. 001/2015.

O Juiz concedeu a liminar para suspender os efeitos dos decretos objeto da Ação Popular, sob o fundamento de que “[...] para que ocorra a aprovação do parcelamento do solo, a Lei n. 6.766/79 exige que parte da área loteada seja destinada para a instalação de equipamentos urbanos comunitários, reservando-se, ainda, um percentual para áreas de lazer e vias públicas (...); fixadas a área destinada à implantação de equipamentos comunitários, sua destinação não poderá ser alterada, nos termos do art. 17 da referida lei (...) Quanto à finalidade da área, em que pese a autonomia da administração municipal, para que se altere a destinação do bem público, depois de incorporado ao patrimônio do município, nos termos do art. 22, da Lei 6.766/79, resta impossibilitada a modificação após o recebimento gratuito da área comum. Neste sentir, é vedado à Administração dispor da forma que melhor lhe prover o imóvel, sob pena de afronta ao disposto no art. 225, caput, da CF. [...] (destaquei)

Não há na decisão, até então, vícios de fundamentação, porquanto a subsunção das normas ao caso concreto foi observada, sobretudo à luz do princípio da precaução
, na medida em que o Juiz, além de determinar a suspensão dos efeitos dos decretos, determinou à municipalidade que informe aos eventuais compradores a impossibilidade de imissão na posse e a interdição das obras privadas que estejam em andamento, além de determinar à SEMA que em 20 (vinte) dias promova a vistoria na área, relativa às condições das áreas verdes, com a descrição em memorias das APPs.

Isso porque,
ao que se constada dos documentos e alegações das partes, a discussão gira em torno da destinação e regularização da área que a Administração Pública pretende lotear e alienar a particulares. Então, deve ser aferido se esta área está inserida em um contexto maior de planejamento urbanístico e social, para atender a finalidade específica de assentamento de Equipamentos Comunitários, ruas, praças e Áreas Verdes deste loteamento. Pois, se assim for, há evidente desvio de finalidade do uso da área e, sendo assim, configura-se o ato ilegal
.

Ocorre que,
nesta fase recursal, não há elementos de certeza sobre a ilegalidade ou não do ato, dada a fragilidade das provas anexadas ao processo
. Por outro lado,
das matrículas dos imóveis se depreende que os loteamentos estão todos devidamente registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT, e todas as matrículas são desmembramento da Matrícula 46.379, que protege o loteamento “Maria Joaquina” e têm descritas as suas respectivas destinações, que é a reserva de Área Verde e assentamento dos Equipamentos Comunitários do Loteamento
. Logo, o desvio desta finalidade torna-se questionável, e justifica a suspensão dos efeitos dos decretos, até certeza da situação da área, de modo a se evitar maiores danos à população.

É de se ver que
a área verde, tratando-se de bem de uso comum do povo destinado a sistema de lazer, não pode ser transmudada num bem dominial. E mais, é imposição legal que os Estados e os Municípios assegurem que as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não tenham, em qualquer hipótese, sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos alterados
.

Da competência legislativa concorrente atribuída aos Estados pelo artigo 25 da Constituição Federal, para legislar sobre o direito urbanístico, os Municípios foram excluídos (art. 24, I, CF). A eles,
a Constituição Federal reservou a competência para, no que couber, suplementar a legislação federal e estadual, e promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, bem como legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, II e III da CF). Ou seja, os Municípios não podem editar regras que afrontem o comando da norma geral editada pela União e Estados
.

Assim,
qualquer ato administrativo ou legislativo municipal que altere a destinação de áreas verdes ou institucionais definidas em projeto de loteamento, além de ilegal, estará ofendendo a Constituição, quer por lhe faltar competência legislativa, quer por violar norma que lhe é verticalmente superior
.

Ademais,
a Lei Federal no 6766/79 que, atualmente, rege o parcelamento do solo urbano e traça os contornos gerais para a implantação de loteamentos e desmembramentos, em nenhum de seus artigos define o que sejam áreas verdes ou institucionais. Portanto, é na interpretação finalística e sistemática das normas de parcelamento do solo que se encontra o alcance da restrição do Município modificar destinação destas áreas.

A destinação de áreas públicas pelo loteador é imposição legal para atender às necessidades da comunidade (Manual Teórico e Prático do Parcelamento Urbano, Forense, 1981, págs. 64/72). Para a lei, os equipamentos comunitários vêm a ser os aprestos do sistema social da comunidade previstas para atender a suas necessidades de educação, cultura, saúde e lazer.

Sistema de lazer é sinônimo de sistema de recreio, traduzindo a ideia de espaço público reservado ao lazer ou recreação, modalidade de direito social tutelado pela Constituição Federal (art. 6o), que,
na lição de José Afonso da Silva, exprime uma necessidade urbana. Para ele lazer e recreação são funções urbanísticas, daí porque são manifestações do direito urbanístico (Curso de Direito Constitucional Positivo, RT, 6a edição, pág. 275).
Acrescenta que o lazer e a recreação requerem lugares apropriados, tais como os jardins, os parques, as praças de esportes, as praias, e aí também entram as áreas verdes (Direito Urbanístico Brasileiro, Malheiros Editores, 2a edição, pág. 248).

Esses institutos voltados à proteção ambiental e, diretamente ligados à qualidade de vida da população, são elementos fortes para justificar o sobrestamento de atos administrativos que possam macular sua finalidade
. Por outro lado,
não vejo onde a decisão possa instaurar segurança jurídica aos adquirentes dos lotes. Ao contrário, obstando os efeitos dos atos (decretos), efetiva-se a cautela para evitar maiores prejuízos coletivos e individuais.

Indefiro, pois, o pedido liminar, diante da inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão.
(destaquei)

Não há, pois, muito que se acrescentar, porque, embora tenha sido uma decisão liminar, que respeitou o limite da devolutividade recursal afeta ao agravo de instrumento, foi ampla, fundamentada, abarcando os elementos necessários à convicção do julgador e à entrega da tutela liminar. Logo, não há que se falar em ausência de fundamentação ou quaisquer violação a princípios que enseje uma retratação, nesta fase de cognição ainda não exauriente.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos fatos e documentos, nem mesmo dispositivos legais apontados, mas sim do convencimento do julgador.

Isso posto, diante da legalidade da postura decisória do Relator, a decisão recorrida deve permanecer intacta, de forma que

nego provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020